Tribunal: TJMT
Processo: 1002835-59.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO No 1002835-59.2017.8.11.0003 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS
APELANTE(S):
DAYANE FARIA MENDES e JARBAS MENDES
APELADO(S):
MARINHO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR
DECISÃO MONOCRÁTICA
Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por DAYANE FARIA MENDES e JARBAS MENDES, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou improcedentes os pedidos da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico n.o 1002835-59.2017.8.11.0003, proposta contra MARINHO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR, condenando os apelantes ao pagamento de custas e despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade em decorrência da concessão da gratuidade judiciária.
Os apelantes argumentam que embora os fundamentos da sentença sejam no sentido de que inexistiram provas para comprovar o direito, há nos autos confirmação da existência e desfazimento do negócio feita pelo apelado em contestação, bem como fora colacionado comprovante de depósito na conta deste.
Sustenta que não houve manifestação sobre o pedido de enriquecimento ilícito do apelado que se manteve na empresa e não devolveu os R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) pagos na celebração do contrato.
Por fim, pugna pelo provimento do recurso para que os pedidos da ação sejam julgados procedentes.
Em contrarrazões, o apelado se manifesta pelo não conhecimento do recurso por ofensa à dialeticidade recursal. Subsidiariamente, pugna pelo desprovimento.
É o relatório.
Decide-se.
A hipótese dos autos cuida especialmente sobre desfazimento de negócio jurídico e respectiva produção de provas, matéria cuja a análise não demanda maiores controvérsias, visto que pacíficas no ordenamento jurídico. À vista disso e, considerando, ainda, o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça reverberado na Súmula 568, no sentido de viabilizar o julgamento monocrático de processos que possuem tema com posicionamento consolidado, como é o caso em análise, é que se adota essa técnica.
A fim de corroborar com essa possibilidade, colaciona-se jurisprudência no sentido de validar a adoção de Julgamento Singular por Tribunal Estadual, visto a possibilidade de insurgência por meio de agravo interno que poderá submeter a análise da matéria a Colegiado, caso haja discordância deste, veja-se:
OBSERVÂNCIA DO ART. 206, XXXVI, DO RITJRS E DA SÚMULA 568 DO E. STJ. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RESP No 1.336.026/PE - REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - TEMA 880. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Preliminar I Cabível o julgamento na forma monocrática, amparado no art. 206, XXXVI do RITJRS, e na Súmula n° 568, do e. STJ. Além do mais, a posição do e. STJ, no sentido da superação do prejuízo alegado, em razão da submissão ao julgamento colegiado. Mérito. [...] Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido. (TJRS, Agravo no 70078943164, Terceira Câmara Cível, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em 29/11/2018). (Grifos acrescidos).
Assim, seguindo a orientação da Corte Superior de Justiça é que se adota o julgamento monocrático deste recurso de apelação.
Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por DAYANE FARIA MENDES e JARBAS MENDES, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou improcedentes os pedidos da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico n.o 1002835-59.2017.8.11.0003, proposta contra MARINHO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR, condenando os apelantes ao pagamento de custas e despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade em decorrência da concessão da gratuidade judiciária.
Ressai da exordial que as partes celebraram contrato verbal de compra e venda de estabelecimento comercial com nome fantasia “Casa de Rações”, incluindo no negócio o estoque de materiais, o valor incontroverso do negócio foi de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) pagos em 26/08/2016. Todavia, após pagamento houve distrato verbal, sem a devolução do valor, razão pela qual fora ajuizada a presente ação.
Angularizado o processo o apelado apresentou contestação, aduzindo que o valor entabulado do negócio seria de R$ 100.000,00 (cem mil reais), dos quais metade seriam paga na formalização e o restante após seis meses. Relatou, também, que o apelante tomou posse do negócio, mas que após uma semana informou ao apelado que havia se separado de sua esposa por isso teria que sair da cidade por alguns dias e por serem amigos, pediu que o apelado tomasse conta da empresa nesse período e que passados alguns dias o apelante ao retornar apenas informou ao apelado que não tinha mais interesse em continuarem com a transação. Nessa oportunidade, apresentou pedido de reconvenção, para que os apelantes fossem condenados em perdas e danos. Diante desse pleito, o Magistrado a quo determinou o pagamento das custas sobre a reconvenção. Em resposta, o apelado desistiu do pedido.
Impugnada a contestação, sobreveio a sentença que julgou procedentes os pedidos da inicial, nos termos retromencionados, razão pela qual os apelantes se insurgem nesta instância.
Feito esse breve introito elucidativo, passo à análise do recurso.
Vislumbra-se dos autos que o objeto da ação é o recebimento do valor pago ao apelado diante do desfazimento do negócio. Sobre isso, a sentença trouxe como fundamentos a ausência de provas de quem teria dado causa ao distrato, por isso julgou improcedentes os pedidos. Malgrado esse entendimento, percebe-se que a celebração e desfazimento do negócio de fato ocorreram, visto que o apelado confirmou tais afirmações.
A controvérsia recaiu sobre os detalhes do negócio, como valores, dinâmica da formalização e qual das partes deu causa à rescisão. Não obstante a controvérsia, essas minúcias influem somente à questão atinente a perdas e danos ou eventual multa pela dissolução do negócio.
Logo, no que se refere à celebração e desfazimento da tratativa as provas são suficientes a reconhecê-los, isso porque consta nos autos comprovante de transferência bancária no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em nome da primeira apelante em favor do apelado (ID 10963684). No mesmo sentido, em contestação, apesar de trazer versão diferente do desenrolar dos fatos, o apelado confirmou o recebimento do referido valor, a celebração e resolução do negócio.
Portanto, é cabível a devolução do valor do negócio, visto que o apelado retornou a propriedade do estabelecimento comercial.
A propósito:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Cessão de Direitos. Rescisão por iniciativa do comprador. Cessão de direitos que se deu por instrumento particular, com sub-rogação da autora em todos os direitos e obrigações assumidos pelo cedente. Possibilidade do pleito de restituição de valores. Devolução dos valores pagos pelo comprador, com percentual de retenção pela vendedora. Súmulas no 1, 2 e 3, TJSP. Cláusula penal abusiva. Fixação do percentual de retenção em 10% dos valores pagos, após a dedução das taxas de conservação, melhoramentos, Clube Slim e IPTU. Correção monetária. Recomposição do valor da moeda. Incidência desde os desembolsos. Juros de mora. Incidência a partir do trânsito em julgado. Autora que deu causa à rescisão. Inexistência de mora da vendedora. Impostos. Despesas de conservação, melhoramentos e IPTU incidentes sobre o imóvel, que possuem natureza ‘propter rem’. Responsabilidade do comprador pelo pagamento, desde a data da posse até a desocupação. Sucumbência. Sucumbência recíproca. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido. (TJSP, Apelação Cível 1006258-58.2017.8.26.0084; Relator (a): Fernanda Gomes Camacho; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro Regional de Vila Mimosa - 4a Vara; Data do Julgamento: 30/01/2020; Data de Registro: 30/01/2020)
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. DESISTÊNCIA PELO COMPRADOR. PERCENTUAL. RETENÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 568/STJ. MONTANTE FIXADO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. Ação de rescisão contratual c/c devolução de quantias pagas. 2. A atual jurisprudência do STJ define que, em caso de rescisão de compromisso de compra e venda por culpa do promitente comprador, é possível ao vendedor reter entre 10% e 25% dos valores pagos. 3. A análise da razoabilidade do percentual fixado pelo Tribunal de origem observando os parâmetros estabelecidos pelo STJ, encontra óbice na Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no REsp 1822638/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 20/11/2019)
A par disso, incumbiria ao apelado desconstituir o direito dos apelantes e, não o fez, ao revés se limitou a fazer pedido de reconvenção para que os apelantes pagassem perdas e danos e posteriormente desistiu desse pedido.
Sobre o ônus da prova, o art. 373, II, do CPC, apregoa que:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
[...]
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. ”
Assim, caberia ao apelado comprovar que a culpa pela rescisão do contrato foi dos apelantes que desistiram do negócio, contudo apenas alegou isso em contestação sem apresentar qualquer prova disso, poderia ter trazido testemunhas, apresentar documentos de lançamentos de venda em nome do segundo apelante, cadastro feito na loja, enfim qualquer documento para corroborar com sua versão.
Destarte, tendo os apelantes demonstrado a ocorrência e desfazimento do negócio, que foi confirmado pelo apelado, incumbiria a este fazer a contraprova de fato modificativo do direito, qual seja a culpa exclusiva pelo desfazimento, mas não o fez.
Com essas considerações o recurso deve ser provido, para que reformar a sentença, julgando-se procedentes os pedidos da inicial.
Ante o exposto, PROVEJO o recurso para julgar procedentes os pedidos da presente ação e condenar MARINHO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR a restituir o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), incidindo correção monetária a partir do arbitramento nesta instância e juros de mora da citação, inverto o ônus de sucumbência.
Publique-se.
Intime-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora